Tribunal: TJES
Processo: 5006881-22.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006881-22.2024.8.08.0048

RCTE: EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RCDO:
PAULO SERGIO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROCEDIMENTO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INVÁLIDO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. COBRANÇA ABUSIVA. NULIDADE DE COBRANÇA.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

1.
Recurso Inominado tempestivo, cabível e preparado (Id.
9149468
), contrarrazões não apresentadas e recorrido não assistido de advogado.
2.
Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença (Id.
9149465
) que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, determinando o cancelamento do
Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº
9909932
, condenando a ré/recorrente a obrigação de fazer de reestabelecer o fornecimento de energia
.

3.
Diante da evidente relação de consumo entre as partes, inverto o ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.
4.
Alegação de cumprimento dos procedimentos de TOI conforme determina a legislação.
5.
A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção não é suficiente para caracterizar a irregularidade, eis que se trata de prova unilateral,
sendo imperioso consignar que o procedimento fora realizado sem a presença do consumidor, inclusive o documento do procedimento TOI se encontra sem a assinatura deste, sendo que a inspeção que baseou o TOI foi realizada em 29/03/2023 (Id.
9149437) enquanto a carta com AR contendo os documentos referentes ao TOI foi entregue em 15/06/2023 (Id. 9149461), quase três meses depois,
o que, mais uma vez, reforça o cenário de unilateralidade da concessionaria ré/recorrente,
em que comungo com a r. sentença que houve falha na prestação de serviço da demandada, assim como das condenações derivadas
,
6.
Desse modo,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de origem por seus próprios fundamentos.
7.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, pois o recorrido não está assistido por advogado.
É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)